Tribunal: TJBA
Processo: 8029175-58.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8029175-58.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: CLAUDIO DO CARMO GOMES MELO e outros (9) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS, MARAISA DA SILVA SANTANA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Cumprimento de Acórdão de Mandado de Segurança Coletivo. Impugnação anteriormente julgada. Homologação dos cálculos apresentados pelo ESTADO DA BAHIA após o trânsito em julgado, em razão da anuência expressa dos exequentes. Inexistência de controvérsia que impõe o acolhimento do cálculo apresentado pelo ente público. Desta forma, conforme os cálculos de ID 22990246, atualizados até 05/10/2021, o valor bruto devido a cada exequente corresponde a: CLÁUDIO DO CARMO GOMES MELO, R$215.411,55; ERALDO DA CONCEIÇÃO SANTANA, R$230.768,83; GERSON COUTINHO SOARES, R$ 243.414,62; GILVAN RIBEIRO VIEIRA, R$217.141,30; IZANOR PEREIRA, R$ 233.576,89; JOHNNI ROBERT GRESIK SANTOS, R$233.881,65; MARCOS DEON SANTANA DE ARAUJO, R$ 219.945,97; NOEL RIBEIRO DOS SANTOS, R$217.416,89; WALNEI FERREIRA DA SILVA, R$163.352,88. Dos valores acima, conforme estabelecido no Acordão de ID 5183753 devem ser abatidas as Contribuições Previdenciária (FUNPREV) e observada, contudo, a faixa de isenção dos contribuintes inativos (Lei Estadual nº 11.357/2009), bem como que a incidência do imposto de renda na fonte, quando da liquidação do Precatório, seja calculada mês a mês, tendo como parâmetro o valor percebido mensalmente pelos servidores, e não o montante integral a ser creditado aos exequentes, observados os limites de isenção, as tabelas e as alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido satisfeitos. Quanto aos honorários advocatícios, deve ser observado também o quando disposto no Acordão de ID 5183753. Cálculo de ID 22990246 homologado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos este Cumprimento do Acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000199-13.2000.8.05.0000 em que figura como exequente CLÁUDIO DO CARMO GOMES MELO e outros (9); e executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno em homologar os cálculos apresentados pelo ESTADO DA BAHIA no ID 22990246; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: